Tribunal: STF
Processo: RE 88472
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINNAL. RÉU CONDENADO A PENA DETENÇÃO. NÃO
TENDO SIDO INVOCADA VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL E HAVENDO O
RECORRENTE EXPRESSAMENTE DESISTIDO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA QUE
SUSCITARA, INVIAVEL E O RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 308, I, DO
RISTF.
INEXISTÊNCIA, AINDA, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
ORDINARIA INVOCADOS, BEM COMO DO DISSIDIO PRETORIANO, DADAS AS
PECULIARIDADES FATICAS EXAMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO
INATACADO (SÚMULA 283). RECR NÃO CONHECIDO.